Tribunal: TJSP
Processo: 1048738-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo do autor – 1. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Exigibilidade do débito não comprovada – 2. Danos morais, no entanto, não configurados. Preexistência de legítimo registro anterior. Aplicação do disposto na Súmula 385 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo do autor – 1. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Exigibilidade do débito não comprovada – 2. Danos morais, no entanto, não configurados. Preexistência de legítimo registro anterior. Aplicação do disposto na Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Pedido de aumento dos honorários sucumbenciais, e condenação integral do réu às verbas de sucumbência. Impossibilidade. Partes que decaíram de parte de suas pretensões. Valor dos honorários adequado à natureza e complexidade da causa. 4. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048738-59.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CUSTÓDIO SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048738-59.2019.8.26.0576 -Voto no 9023
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1048738-59.2019.8.26.0576
Apelante: Custódio Silva Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no 9023
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência - Inconformismo do autor
1. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
Exigibilidade do débito não comprovada 2. Danos morais,
no entanto, não configurados. Preexistência de legítimo
registro anterior. Aplicação do disposto na Súmula 385 do
C. Superior Tribunal de Justiça 3. Pedido de aumento dos
honorários sucumbenciais, e condenação integral do réu às
verbas de sucumbência. Impossibilidade. Partes que
decaíram de parte de suas pretensões. Valor dos honorários
adequado à natureza e complexidade da causa. 4. Majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, de R$ 1.000,00 (mil reais)
para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 128/139, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito
descrito na inicial, bem como a nulidade do contrato respectivo,
afastando, no entanto, os danos morais. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das
eventuais custas e despesas processuais, cada uma, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048738-59.2019.8.26.0576 -Voto no 9023
3
advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, atualizados
a partir da sentença, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, observada a gratuidade de justiça do autor.
Inconformado, apela o autor a fls. 142/146.
Sustenta, em síntese, que não se aplica ao caso dos autos o disposto na
Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que as
restrições existentes são indevidas e abusivas, tanto que foram objeto de
ação judicial, razão pela qual faz jus à devida reparação por dano moral;
que as verbas de sucumbência devem ser direcionadas totalmente em
desfavor do apelado; que deve ser majorado o valor dos honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 166/173), os autos foram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar do cabimento do pedido de
indenização por danos morais, do pagamento integral das verbas de
sucumbência pelo apelado e majoração dos honorários advocatícios.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048738-59.2019.8.26.0576 -Voto no 9023
4
alega que seu nome fora inscrito pelo réu em órgãos de proteção ao
crédito por um débito no valor de R$ 365,99 (trezentos e sessenta e
cinco reais e noventa e nove centavos). Relata que já foi cliente do réu
no passado, e que buscou informação sobre o débito, mas nada foi
esclarecido, razão pela qual pleiteia seja declarada a inexistência o
débito, e o réu condenado ao pagamento de reparação por danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a
contratação relativa ao referido apontamento junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
É incontroversa a inexigibilidade do débito
descrito na inicial, no valor de R$ 365,99 (trezentos e sessenta e cinco
reais e noventa e nove centavos) fl. 22 diante da ausência de prova da
contratação e utilização de limite cheque especial, não tendo sido
interposto recurso pelo réu quanto a este capítulo da r. sentença
hostilizada.
Quanto ao dano moral, não se desconhece que
a inclusão do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao
crédito por débito inexistente enseja a reparação moral, pois o dano é in
re ipsa, ou seja, independe de efetiva comprovação do prejuízo.
Todavia, no caso, infere-se que, na data da
inclusão do apontamento do débito descrito na inicial (21/05/2018),
havia outras duas restrições ativas em nome do autor, nos valores de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048738-59.2019.8.26.0576 -Voto no 9023
5
238,58 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), e R$
1.140,42 (mil cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos),
realizadas pelo “Banco Bradesco” (fls. 22), sendo certo que o autor não
logrou comprovar que os aludidos apontamentos eram ilegítimos, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Assim, era mesmo de se aplicar o disposto na
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que 'da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento'.
Portanto, não merece qualquer reparo a r.
sentença quanto a este ponto.
Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante
ao pedido de majoração da verba honorária e imposição de sucumbência
integral ao apelado, haja vista que ambas as partes decaíram de parte de
suas pretensões e, portanto, correta a distribuição de forma igualitária
das verbas de sucumbência, bem como dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada à
natureza e complexidade da causa.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo apelante, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), tendo em vista o trabalho adicional do advogado da
parte apelada perante esta Instância Superior, observada, todavia, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048738-59.2019.8.26.0576 -Voto no 9023
6
gratuidade de justiça do autor ora apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora